Tribunal: STF
Processo: ARE 1343118
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “(…) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSOR PÚBLICO QUE JÁ É REMUNERADO POR SUBSÍDIO DO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS. a) O trabalho desempenhado pelo Defensor Público quando da propositura e acompanhamento de ação em que pleiteia medicamento é obrigação institucional, previamente paga pelo Estado, não podendo ser, ainda, remunerada pela condenação do próprio estado (‘lato senso’) ao pagamento de honorários advocatícios. b) Com efeito, os Defensores Públicos, independentemente do trabalho realizado, recebem subsídios do ESTADO, e não possuindo a sucumbência natureza de sanção pecuniária para o vencido, descabe a condenação em honorários, a verter para Fundo destinado à manutenção e aprimoramento da Defensoria Pública Estadual, responsabilidade própria do ESTADO DO PARANÁ. c) Não fosse isso, a condenação do MUNICÍPIO a pagar verbas destinadas ao Fundo da Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná, importaria na condenação de um Ente Público a transferir recursos para custeio de instituição permanente vinculada a outro Ente, o que não é possível também. 3) APELOS AOS QUAIS SE NEGAM PROVIMENTO. SENTENÇA, NO MAIS, MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA” (fls. 40-43, vol. 5).



    Os primeiros embargos de declaração opostos pelo Defensor Público-Geral do Paraná não foram conhecidos (fls. 49-65, vol. 6).



    Os segundos embargos de declaração opostos pelo Defensor Público-Geral do Paraná não foram conhecidos “porque inadmissível ante a sua intempestividade” (fl. 46, vol. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 4º do art. 134 e o art. 168 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ser intempestivo (fls. 45-46, vol. 10).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “o não conhecimento dos declaratórios não fora fundamentado em uma recorribilidade vazia, com nítido intuito protelatório ou configurador de abuso de direito de recorrer” (fl. 8, vol. 11)



    Sustenta que “a decisão de inadmissão recursal deve ser reformada, com o reconhecimento do efeito interruptivo dos embargos de declaração, para conhecer do recurso extraordinário interposto, uma vez que intempestivo” (fl. 8, vol. 11). 



     



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    4. Em 1º.9.2021, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 1.140.005, Tema 1.002 (e-doc. 21). 



    5. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal por entender que “o óbice da intempestividade não pode ser desconsiderado no caso em apreço, uma vez que causaria verdadeiro tumulto processual, qual seja, decisão transitada em julgado sendo novamente analisada, e eventualmente alterada, em virtude de vinculação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 25).



    6. Em 9.2.2022, a Presidência deste Supremo Tribunal “torno[u] sem efeito o despacho de devolução e determino[u] a distribuição do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 27).



    O processo veio-me em conclusão em 11.3.2022.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. O recurso extraordinário é intempestivo.



    O agravante foi intimado do acórdão recorrido em 9.3.2020 e o prazo recursal começou a fluir em 10.3.2020, terminando em 3.6.2020 (fl. 70, e-doc. 5). 



    Foram opostos embargos declaratórios não conhecidos, o que, então, caracteriza situação de não interrupção do prazo para a interposição do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi protocolizado em 17.2.2021, quando exaurido o prazo legal de trinta dias, previsto no art. 183 e no § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não suspende o prazo para a interposição do recurso extraordinário: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.229.667-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento. 2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.209.737-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIRIGENTE DE SINDICATO PATRONAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 939.290-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. O agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração opostos da decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 701.266-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , Plenário, DJe 1.8.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora